Tribunal: TJPA
Processo: 0220296-09.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0220296-09.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

APELADO: JOSE MARIA CUNHA, MARIA GORETE BANDEIRA DE OLIVEIRA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0220296-09.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR – OAB/SP 247.319

APELADO: MARIA GORETE BANDEIRA DE OLIVEIRA CUNHA

APELADO: JOSE MARIA CUNHA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA DOS LOCADORES. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Compete ao autor o ônus processual da prova relativa à resistência dos proprietários em renovar o contrato de locação não residencial a justificar o ajuizamento da ação renovatória com fundamento no art. 51, § 5º, da Lei 8.245/91.

2 – Ademais, na espécie, adotável é a regra do art. 56 , da Lei nº 8.245 /1991, pois, na hipótese de enquadrável a locação como comercial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, quando do término do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso, todavia, quando o locatário permanece no imóvel por mais de 30 (trinta) dias, sem a oposição do locador, conforme infere-se no caso em apreço, presume-se a prorrogação tácita por tempo indeterminado do referido instrumento.

3 – Recurso Conhecido e Não Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 12413887 Páginas 6-8, proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e VI, por ausência de pretensão resistida.

Cuida-se na origem de AÇÃO RENOVATORIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL, onde a parte autora alega que em 2001 celebrou com os requeridos, contrato de locação comercial referente ao imóvel de propriedade dos apelados, com prazo de 10 anos e devido a divergência de valores para renovação, houve a necessidade de ajuizar a ação renovatória.

Em sentença de id. 12413887 Páginas 6-8, o Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender que não foi demonstrada nenhuma resistência por parte dos requeridos.

Irresignada, a empresa demandada interpôs recurso de apelação no id. 12413888 - Pág. 2, onde em apertada síntese, alega que o contrato se exauriu em 22/10/2016 e, em razão da discordância do valor locatício entre as partes, se fez necessário o ajuizamento do presente feito.

Ao final, defende que há interesse processual e, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que se julgue totalmente procedente a demanda.

Sem Contrarrazões.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ... de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cuida-se de recurso em que se pretende reformar a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir.

Adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

A recorrente acusa, apenas supostas divergências do valor de locação, tecendo ainda outras considerações genéricas e desprovidas de prova acerca da negativa dos requeridos, tudo a fim de justificar a necessidade do ajuizamento da presente ação renovatória.

Era ônus do autor comprovar o alegado óbice intransponível, ônus, como visto, não satisfeito.

Ocorre que, a Apelante não acostou aos autos sequer prova de algum requerimento encaminhado aos réus acerca de sua intenção de permanecer no imóvel.

Outrossim, inexiste qualquer indício que os requeridos denunciaram ou pretendiam denunciar o contrato de locação, pelo contrário, pois, ao que tudo indica, a relação locatícia permanece hígida, eis que a Apelante ainda ocupa o imóvel e inexiste qualquer demonstração de oposição por parte dos locadores.

Com efeito, verifica-se não haver lide resistida, bem como inexiste prova nos autos da intenção dos locadores em denunciar o presente contrato de locação.

De modo que, não é possível extrair qualquer atitude da Ré que justificasse o ajuizamento de demanda judicial para renovar o contrato, uma vez que não houve qualquer negativa administrativa para tanto.

Destarte, a presente ação não era necessária e tampouco útil, pois a locação ao que tudo indica foi prorrogada, com a aceitação tácita dos locadores, e continua vigente até o momento, restando caracterizada a carência de ação, por falta de interesse de agir.

Ademais, na espécie, adotável é a regra do art. 56 , da Lei nº 8.245 /1991, pois, na hipótese de enquadrável a locação como comercial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, quando do término do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso, todavia, quando o locatário permanece no imóvel por mais de 30 (trinta) dias, sem a oposição do locador, conforme infere-se no caso em apreço, presume-se a prorrogação tácita por tempo indeterminado do referido instrumento.

Portanto, não se verificando pretensão resistida da parte demandada, revela-se ausente o interesse processual da autora, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do disposto no art. 17 e 485, VI do CPC.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/07/2024